Tribunal: TJDFT
Processo: 0739101-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739101-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE FRANCA MELO AGRAVADO: CCN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Michele Franca Melo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712975-54.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: “Nas diligências juntadas aos autos consta que o imóvel está fechado, mas não informa que está desocupado. De outro lado, a ré compareceu aos autos para informar que exerce sua atividade profissional nos autos, tendo ainda alegado excesso de execução. Pois bem. À vista do que foi apresentado e considerando-se a possível dificuldade no cumprimento da ordem de despejo, excepcionalmente defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a desocupação, contados da intimação pessoal. Destaco que o imóvel não está desocupado, como apontado pelo credor, de modo que não seria possível apenas a reintegração de posse, sendo necessário o despejo forçado, Nesse ponto, observo que já conta considerável tempo desde a sentença, sendo justa a retomada do imóvel pela parte autora. A parte ré, de outro lado, apesar de alegar excesso de execução, também não nega a existência da dívida. Portanto, por ora determino o recolhimento do mandado de despejo. Intimem-se os réus, pessoalmente, para que desocupem voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Caso não cumpram a decisão, será expedido novo mandado de despejo compulsório, com a nomeação do credor como depositário de todos os bens deixados no imóvel pela atual ocupante. Certifique a Secretaria acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença de Id.207970366. Em sequência, ouça-se a parte credora a respeito da impugnação, em 15 dias úteis. Após, tornem os autos conclusos” A Agravante opôs Embargos de Declaração em face da r. decisão agravada (Id. 209747688 – autos de origem), que somente foram analisados após a interposição do presente recurso (Id. 211510488 – autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta que a r. decisão agravada “desconsiderou as alegações de excesso de execução” (sic) suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante. Alega que os cálculos apresentados pelo Agravado (credor) cumulam indevidamente as multas moratória e punitiva, além de contemplar encargos condominiais já quitados e aplicar incorretamente juros de mora, gerando distorção no valor total exigido. Aduz que o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a desocupação voluntária do imóvel é exíguo, considerando que a Agravante exerce suas atividades profissionais no local e a desocupação imediata geraria prejuízos à sua única fonte de renda. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensas a ordem de despejo e a execução do débito, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja “anulado o cálculo apresentado pela Agravada” (sic) e concedido prazo razoável para a desocupação do imóvel. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que a ora Agravante opôs, em face da r. decisão agravada, Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos (Id. 2097476881), os quais somente foram solucionados pelo Juízo de origem após a interposição do presente recurso. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, o ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte, de modo que, pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos previamente pela ora Agravante em face da r. decisão agravada, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. Nesse sentido é o precedente a seguir colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS. CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. (...) 2. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 2.1. No particular, a ré opôs dois recursos de embargos contra o mesmo acórdão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. 2.2. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2.3. Portanto, os segundos embargos não devem ser conhecidos. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1239780, 00399098920148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Na espécie, embora a Agravante alegue que a r. decisão agravada “desconsiderou as alegações de excesso de execução” (sic), os argumentos deduzidos pela parte executada foram fundamentadamente rejeitados pela decisão Id. 211510488, proferida após a interposição do presente recurso. Ademais, acerca da alegação de que o prazo fixado para a desocupação voluntária do imóvel é exíguo, cumpre registrar que, consoante certificado nos autos de origem (Id. 209778042), o imóvel em questão já está desocupado há alguns meses, de modo que carece a Agravante de interesse recursal para modificar a r. decisão neste ponto. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora